Tribunal: TJPA
Processo: 0063872-57.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0063872-57.2015.8.14.9100

APELANTE: KERLLYSON OTAVIO SERRA DE JESUS VULGO PEPE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES
. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PELA
S
PALAVRA
S
DA
S
VÍTIMA
S
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. É INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES NO PRESENTE CASO, VISTO QUE OS ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE TIPIFICAM O ROUBO QUALIFICADO ENCONTRAM AMPLO EMBASAMENTO NOS AUTOS.
PLEITO DE
EXCLUSÃO
DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal interpostos por
KERLLYSON OTAVIO SERRA DE JESUS,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito
da
Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado - Almeirim,
que
o
condenou, à pena de
08
(oito)
anos, 01
(um)
mês e 10
(dez)
dias de reclusão

e ao pagamento de

261
(
duzentos e sessenta e um
) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial

fechado
,
pela prática do crime previsto no art. 157,

§2°, II (por três vezes) c/c art. 244-B do Código Penal.

Consta na denúncia que o
ora apelante,
em concurso com o adolescente FABRICIO, no dia 12/01/2013, às 21:30 horas,
na cidade de Monte Dourado
, subtraíram, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de uma faca, três celulares pertencentes a
s
vítimas Elaine Alvares Nogueira, Dayane Carvalho da Silva e Dayane Guedes Fonseca.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformado com a condenação,
o
recorrente requereu a desclassificação da conduta para o crime de furto
e a exclusão da pena de multa e custa processuais.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, pronunciou-se pelo
conhecimento e seu improvimento
.

É o relatório.

À
Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES

Consoante relatado,
o
recorrente pleiteia a desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto simples.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais dos apelantes.

Verifica-se que a
materialidade
e
autoria delitiva
restaram sobejamente comprovada,
pelo auto de prisão em flagrante e
pelos depoimentos das
vítimas e
testemunhas prestados em juízo, demonstrando de forma evidente que houve a subtração mediante grave ameaça, em concurso de pessoas.

A vítima DAYANE GUEDES FONSECA, em juízo, relata que no dia do ocorrido vinha andando em via pública em companhia de suas amigas, DAYANE CARVALHO e ELAINE, quando foram surpreendidas por dois rapazes, sendo que o moreno encostou uma faca na sua barriga. Lembra que na época estava grávida. No momento dos fatos, os rapazes as abordaram exigindo-lhes os celulares e determinando que elas não corressem. Informa que eram apenas dois, que apenas o rapaz moreno estava armado, entretanto o rapaz branquinho recolheu os celulares, correndo em direção à beira logo após a subtração. A vítima afirma ainda que logo após, em companhia de suas amigas, pegou um táxi em direção à beira no intuito de reaver os celulares, entrando imediatamente em contato com seu pai para informar sobre o ocorrido e pedir para que ele lhe encontrasse na beira. Já na beira rio de Monte Dourado as vítimas informaram para as pessoas que se encontravam lá sobre o roubo, momento em que reconheceram o rapaz branquinho que, vestido com outra roupa, vinha descendo a ladeira com uma sacola não mão. Ao percebê-las, o rapaz saiu correndo em direção a água e pulou. Seu pai, entretanto, que já chegara no local, pegou uma catraia, conseguindo imobilizar o ora acusado KERLLYSON, instante em que ligaram para a polícia a fim de conduzi-lo para a delegacia de polícia. Por fim declara que o acusado jogou os celulares na água, razão pela qual os celulares não foram recuperados.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. RECURSO IMPROVIDO. I - É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos; (...); IV - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AM 02040926120148040001 AM 0204092-61.2014.8.04.0001, Relator: Encarnação das Graças Sampaio Salgado, Data de Julgamento: 14/09/2014, Segunda Câmara Criminal).

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requere
u
, ainda,
o
Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcar com os valores arbitrados.

Também não lhe assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

Quanto ao pedido de exclusão do pagamento de custas processuais,
este encontra-se
superado,
posto
que o juízo não condenou o apelante ao pagamento das custas processuais.

P
or isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022